Tribunal: TJPA
Processo: 0817179-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817179-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO REIS DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. MOTIVO JUSTIFICADO
. PACIENTE HOSPITALIZADO SEM PREVISÃO DE ALTA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 20/08/2025, objetivando a redesignação do julgamento, sob a alegação de impossibilidade material de comparecimento do paciente por motivo de internação hospitalar sem previsão de alta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há motivo idôneo e justo para redesignação da sessão plenária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em regra, não se admite o adiamento do júri em virtude da complexidade de organização e logística do trabalho a ser desenvolvido na sessão plenária, contudo, em casos específicos, como o de comprovada força maior, tal providência deve ser deferida, como na hipótese, já que o coacto se encontrava internado após condução clínico-cirúrgica e sem previsão de alta, sendo que a unidade onde ele estava hospitalizado ainda se manifestou no sentido de não ser indicado o seu deslocamento naquele momento, deixando clara a inexistência de ambiente plenamente adequado, seguro e funcional que a assegurasse a sua participação remota com dignidade, de modo a evitar qualquer prejuízo à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

4. Ordem concedida, para, confirmando a liminar deferida, determinar-se a redesignação da sessão do Tribunal do Júri nos autos do Processo nº 0800050-51.2021.8.14.0079.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, para,
confirmando a liminar deferida, determinar-se a redesignação da sessão do Tribunal do Júri nos autos do Processo nº 0800050-51.2021.8.14.0079, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JOÃO PAULO REIS DE MORAES, apontando como autoridade coatora o MM.
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES (ID – 29272468).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente é réu na Ação Penal nº 0800050-51.2021.8.14.0079, que apura a prática do crime do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, tendo sido designada sessão do júri para o dia 20/08/2025.

Aduz ter comprovado a impossibilidade material de comparecimento dele à sessão plenária, uma vez que se encontra internado no Hospital Regional do Marajó sem previsão de alta, porém, mesmo assim, o juízo impetrado manteve a data aprazada.

Assevera que o coacto
está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da manutenção da sessão do júri no dia 20/08/2025 sem fundamento idôneo, razão pela qual requer, liminarmente, a redesignação do julgamento e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Deferido o pleito liminar no Plantão Judicial Criminal (ID – 29278874), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 30545773) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar (ID – 30971540), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante tão somente a redesignação da sessão do júri agendada nos autos da Ação Penal nº 0800050-51.2021.8.14.0079, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Acerca da possibilidade de adiamento das sessões do Tribunal do Júri, estabelece o art. 457, §1º, do Código de Processo Penal o seguinte:

“
Art. 457
.

O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado.

§1
o
Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do Tribunal do Júri.”

Vê-se, portanto, que, em regra, não se admite o adiamento dos julgamentos devido à complexidade de organização e logística do trabalho a ser desenvolvido na sessão plenária do Júri, que envolve magistrado, promotor, defensor, jurados, testemunhas e demais colaboradores, até porque o Poder Judiciário não pode compactuar com artimanhas que visam prolongar a conclusão da ação penal, em respeito ao postulado da duração razoável do processo.

Todavia, em casos específicos, como, por exemplo, o de comprovada força maior, o adiamento da sessão plenária deve ser deferido, como é a hipótese dos autos.

In casu
, como bem destacado na decisão que deferiu o pedido liminar, a própria Direção Técnica do Hospital Regional Público do Marajó, onde o paciente se encontrava internado após condução clínico-cirúrgica e sem previsão de alta, se manifestou no sentido de que não era indicado o deslocamento dele da unidade hospital naquele momento (18/08/2025), salvo motivo de força maior a critério do Judiciário, deixando clara a inexistência de ambiente plenamente adequado, seguro e funcional que a assegurasse a sua participação remota com dignidade, de modo a evitar qualquer prejuízo à ampla defesa.

A circunstância apresentada pela impetrante, aliada à manifestação suso mencionada da unidade hospitalar onde o coacto estava se recuperando de uma suposta tentativa de homicídio sofrida, mostra-se legítima e indica a necessidade de adiamento da sessão plenária, ao menos nesta oportunidade.

Ante o exposto,
concedo
a ordem
, para, confirmando a liminar deferida, determinar ao juízo de origem que designe nova data para a sessão plenária do júri a que será submetido o coacto João Paulo Reis de Moraes.

É como voto.

Belém, 31/10/2025